Tribunal: TJSP
Processo: 2308651-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I - Concessão da assistência judiciária gratuita somente para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
II - Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que deferiu o levantamento de 70% dos valores bloqueados e determinou a transferência, para conta judicial, de 30%, a fim de garantir o Juízo – Benefício Previdenciário –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I - Concessão da assistência judiciária gratuita somente para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
II - Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que deferiu o levantamento de 70% dos valores bloqueados e determinou a transferência, para conta judicial, de 30%, a fim de garantir o Juízo – Benefício Previdenciário – Impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil.
III – Decisão reformada – Recurso provido.